Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734972-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILDADE. EREsp no 1.582.475/MG. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente. 2. Apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Sisbajud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, do CPC sobre o montante bloqueado. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando ser impenhorável as aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos, seja em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso X, do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Na situação apresentada aos autos, foi determinada a constrição de valores em ativos financeiros do agravante, via Bacen-Jud, restando ocorrido o bloqueio da conta bancária no 31216-9, agencia 2219 do Banco Bradesco S/A, na importância de R$ 11.835,16 (onze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos). O contracheque juntado aos autos de origem (ID 15605668), indica que o agravante recebe os seus proventos de aposentadoria na conta supracitada. Conforme bem mencionado na decisão agravada, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Sisbajud e anteriores, o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, do CPC sobre o montante bloqueado” (ID 54081369). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030